Tribunal: STF
Processo: Rcl 85580
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivanio Xavier e Marlete Pereira de Oliveira alegam ter o Presidente da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros usurpado, no processo n° 5000180-69.2023.8.13.0556, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado para que seja determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    A alegada ausência de fundamentação pela parte recorrente não merece guarida, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal obedece a objetividade, simplicidade e celeridade, princípios que já foram, por várias vezes, matéria de julgados perante os Tribunais Superiores. A simples e vaga alegação de ausência de fundamentação, por si só, não é objeção que justifique o recebimento do recurso ora em análise, sobretudo quando não há elementos há indicar eventual repercussão geral. 



    Ademais, o STF, em repercussão geral, no Tema 339 já decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Quanto a ofensa ao contraditório e ampla defesa, a matéria discutida nos autos possui tese fixada em sede de recursos repetitivos, TESE 660 do STF, sem repercussão. Logo, a despeito da matéria constitucional, há decisão impeditiva do recurso interposto. 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Além disso, o recorrente requer discussão de fato, matéria impossível de ser apreciada em sede de recurso extraordinário. Rediscutir provas e teses de defesa, em uma terceira instância, é inadmissível, porquanto os recursos aos tribunais superiores não são adequados para a discussão de matéria fática, apenas jurídica. 



    Nos termos do art. 1.030, deve-se negar seguimento ao recurso. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo com fundamento no Tema 339 de repercussão geral do STF.”



    Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral.



    O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente